Tribunal: STF
Processo: RE 570085
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. ALEGADA EXORBITÂNCIA DA INDENIZAÇÃO FIXADA. ENUNCIADOS 279 E 284 DA SÚMULA/STF. 


O recurso extraordinário da ora agravante não questiona adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido, razão por que incide o enunciado 284 da Súmula/STF. 




Ademais, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário rever o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por força do enunciado 279 da Súmula/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.